Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores dos crimes de roubo, extorsão e receptação. No caso em análise, as vítimas apresentaram versão que guarda estreita consonância com a prova documental encartada aos autos e os relatos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, de sorte que devidamente evidenciada as condutas imputadas ao acusado.
3. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena.
4. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o acusado invadiu uma casa onde havia várias pessoas para viabilizar as subtrações narradas na inicial acusatória, o que, além de vulnerar bem jurídico especificamente protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, revela maior ousadia do agente.
5. Evidenciado o concurso de agentes e considerando que a liberdade das vítimas foi tolhida durante a empreitada criminosa, correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
6. A análise desfavorável das consequências do crime deve ser mantida quando embasada em fundamentos idôneos. Na espécie, o substantivo prejuízo patrimonial experimentado extrapolou as consequências normais do delito de roubo.
7. Deve ser mantida a majorante prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal, haja vista que restou caracterizada a restrição da liberdade das vítimas por período de tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, visto que o recorrente prendeu os ofendidos no interior de um cômodo do imóvel objeto da ação delituosa, com intuito de manter a fuga e assegurar a posse dos bens subtraídos.
8. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia e em Juízo.
9. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II e V, 2 § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, 158, § 1o, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, no valor legal mínimo.